Tribunal: TJDFT
Processo: 0729754-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLO RECURSO. ROUBO MAJORADO TENTADO. VEÍCULO. DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. READEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes por tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II, do CP), fixando-lhes penas de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime semiaberto. Os apelantes pleiteiam a aplicação de frações mais benéficas na dosimetria e a alteração do regime inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se, na primeira fase da dosimetria, a fração de aumento de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima é proporcional e legítima; (ii) verificar se a atenuante da confissão autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal; (iii) estabelecer o patamar adequado de diminuição da pena em razão da tentativa; e, (iv) analisar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) entre os limites mínimo e máximo da pena-base, para cada circunstância judicial desfavorável, é admitida pela jurisprudência do STJ e do TJDFT, cabendo ao julgador fixá-la de forma fundamentada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em alteração.

4. Como a atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e entendimento reafirmado pelo STF no Tema 158 de Repercussão Geral, a pena intermediária deve ser mantida.

5. Se a execução é interrompida no início do iter criminis e não ocorre a inversão da posse do bem, impõe-se o reconhecimento da fração de diminuição pela tentativa no patamar máximo (2/3), conforme Súmula 582 do STJ.

6. Diante dos maus antecedentes do primeiro réu e da reincidência do segundo, mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, sendo inviável a substituição da pena por restritivas de direitos ou sua suspensão condicional.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 33, §§ 2o e 3o; 44, § 3o; 59; 68; 77; 157, § 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 231 e 582; STF, Tema 158 de Repercussão Geral; STJ, AgRg no REsp 2.037.584/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 3/7/2023; STJ, AgRg no HC 844.533/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 16/5/2024; TJDFT, Acórdão 1992399, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 24/04/2025; TJDFT, Acórdão 1958623, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23/01/2025.